Tribunal: TJDFT
Processo: 0738454-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE COTA-PARTE DE IMÓVEL RECEBIDO POR PESSOA SOB CURATELA VIA SUCESSÃO LEGÍTIMA. COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. IDENTIFICAÇÃO PARCIAL. TRÂNSITO SOB JUÍZOS DIVERSOS DE MESMA COMPETÊNCIA FUNCIONAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO JÁ JULGADA. PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ACESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TRÂNSITO EM APENSO. INSUBSISTÊNCIA. NATUREZA AUTÔNOMA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREPONDERÂNCIA SOB A CONVENIÊNCIA DE TRANSITAR SOB A JURISDIÇÃO DO MESMO JUÍZO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA DO PEDIDO. IMPERATIVO LEGAL.
1. Elucidado definitivamente a ação de inventário, pedido subsequente de venda de imóvel recebido por pessoa curatelada via sucessão legítima deve ser formulado de forma autônoma, não subsistindo entre uma e outra relação de dependência ou acessoriedade passíveis de orientarem a fixação da competência territorial ou funcional para processamento e julgamento da derradeira pretensão, sob o prisma da conveniência da instrução da derradeira pretensão, no juízo em que transitara a ação primeiramente manejada, precipuamente porque não diz respeito o pedido a qualquer incidente pertinente à ação de inventário.
2. O princípio do juiz natural, que tem gênese constitucional, é preponderante na delimitação da competência, obstando que, à margem do legalmente estabelecido, sejam engendradas hipóteses de prevenção por conveniência da instrução volvidas a alterar a competência delimitada aleatoriamente no momento da distribuição da pretensão, encerrando essa constatação que, elucidada a ação de inventário, o pedido de alienação de imóvel partilhado aviado por incapaz sob a forma de procedimento de jurisdição voluntária deve transitar de forma autônoma, e, por conseguinte, ser distribuído livre e aleatoriamente segundo as regras de competência territorial em ponderação com o melhor interesse do postulante sem qualquer vinculação com o juízo no qual transitara o inventário.
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.